Tribunal: TJMT
Processo: 1002721-22.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002721-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Convênio médico com o SUS]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), CECANS - CENTRO DO CANCER DE SINOP S/S - CNPJ: 05.668.840/0001-40 (AGRAVANTE), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (AGRAVADO), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI: 1002402-54.8.11.0000

AGRAVANTE
:
CECANS – CENTRO DO CÂNCER DE SINOP S/A

AGRAVADA
:

FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – AÇÃO PRINCIPAL – RESOLUÇÃO COTRATUAL – LIMINAR DEFERIDA PARA OUTROS PROFISSIONAIS REALIZAREM OS PROCEDIMENTOS E TRATAMENTOS - PACIENTES ACOMETIDOS COM CÂNCER – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL ALEGADO POR AMBAS AS PARTES – NECESSIDADE DE AMPLO DEBATE – CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO – PROFISSIONAL QUE JÁ VINHA ACOMPANHADO OS PACIENTES – NOVOS ATENDIMENTOS – MESMOS PROFISSIONAIS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIAMENTE.

Não tendo como aferir qual das partes descumpriu o contrato em comento em primeiro lugar, o debate deve continuar na ação principal, uma vez que que no estreito limite do agravo de instrumento não é possível produzir provas.

Até que seja definido quem deu causa ao inadimplemento contratual de prestação de serviços de tratamento oncológico (quimioterapia e radioterapia, os pacientes com câncer devem ser atendidos pelos profissionais contratados para acompanhar a evolução da doença, não podendo ficar à espera do deslinde da causa.

Para um atendimento mais eficaz, o paciente em tratamento de câncer deve ser acompanhado pelo profissional que o vinha atendendo desde o princípio da doença.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo CECANS – CENTRO DO CÂNCER DE SINOP S/A, em face da decisão interlocutória proferida nos autos Medida Cautelar em Caráter Antecedente nº 1001593-19.2023.8.11.0015, ajuizada pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP que deferiu o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar o imediato afastamento da parte requerida, ora agravante, do tratamento de pacientes acometidos com câncer, determinando que a parte requerente, ora agravada, contratasse imediatamente nova equipe, em caráter provisório, para realizar a prestação de serviços, informando a providência ao juízo, advertindo ainda a requerida para que se abstenha de condutas que imponham dificuldades ou que possam prejudicar assunção das atividades pela futura equipe, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Analisando a cautelar na origem, verifica-se que a parte requerente, ora agravada, informou ter firmado em 30/03/2004 com a parte requerida, ora, agravante, o instrumento particular de terceirização do serviço de oncologia com exclusividade, tendo por objeto a terceirização de todo serviço médico/hospitalar na área de Oncologia – Quimioterapia Adulta, Pediátrico e Radioterapia. Entretanto, a partir do ano de 2020, afirma a requerente que vem enfrentando dificuldades em relação à prestação de serviços contratados e oferecidos pela requerida CECANS – CENTRO DO CÂNCER DE SINOP S/S, o que motivou a notificação da SECRETARIA DE ESTADO E SAÚDE, lavrada pelo ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE, questionando aspectos do serviço de Oncologia que estariam aquém do padrão estabelecido pela Administração Pública.

Ponderou ainda a requerente que a situação se agravou em 18 de janeiro de 2023 quando a requerida emitiu o ofício 01/2023, endereçado diretamente ao ESCRITÓRIO REGIONAL DE SAÚDE DE SINOP, comunicando a suspensão dos serviços médicos em oncologia de novos pacientes. No mesmo dia, foi a requerente notificada pela secretaria a reestabelecer os serviços, advertindo-a das sanções financeiras previstas em contrato.

Informou ainda a requerente que a recusa no atendimento persistiu nos dias seguintes, totalizando 29 pacientes oncológicos cadastrados no Sistema Único de Saúde sem a devida assistência médica, o que pode ser piorado no decorrer dos dias.

Assim, na concepção da requerente, por ser indevida a recusa na prestação de serviço público consistente em tratamento médico oncológico, além de expor a fundação ao risco de sanções do poder público, propôs a presente demanda, obtendo a concessão da tutela cautelar, dado azo ao presente recurso.

Por sua vez, neste recurso, declara a requerida/agravante que o contrato correu com normalidade por mais de uma década, quando, em 2015, começaram os atrasos de pagamento por parte da administração da agravada. Depois de 2018 até o ano de 2020, afirma a agravante que não recebeu mais nenhum valor de serviços prestados à agravada, não obstante todo esse período a agravada tenha recebido normalmente os repassasses do SUS.

Assevera que em face ao descumprimento contratual, a agravante ingressou com ação de cobrança com tutela de urgência, autos PJE/MT 1010939-96.2020.8.11.0015, onde foi deferida tutela de urgência para obrigar a agravada a promover o pagamento mensal para a agravante, nos termos do contrato, ou seja, restabelecer a normalidade do pagamento pelos serviços prestados e continuados, e após tal ação, tudo passou a “desandar”, e os pagamentos ocorreram esparsamente, e a liminar concedida nos autos 1010939-96.2020.8.11.0015 nunca foi cumprida a contento.

Diante disso, o juiz da causa afirma que a fim de tentar conciliar as partes, determinou audiência de conciliação, conforme consta dos autos. Na audiência, a agravada se comprometeu a fazer o cumprimento da liminar. Pagou algumas parcelas atrasadas, e nada mais.

Enfatiza ainda a agravante que com um ano sem receber nenhum centavo (todos os recebimentos relativos a 2022 encontram-se em aberto pela Fundação, apesar de recebendo regiamente os valores via SUS), a agravante, por impossibilidade financeira e da ausência de qualquer vontade da administração em ao menos compor uma negociação para o cumprimento da liminar, não teve outra alternativa a não ser notificar a agravada que suspenderia (a partir de fevereiro/23) o atendimento de (somente) novos casos pelos SUS, até ao menos uma mera sinalização de cumprimento da decisão judicial, de mínimas explicações de onde estava sendo colocado o dinheiro recebido via SUS para a oncologia do Hospital.

Frisa a agravante que ato contínuo teve ainda a cautela de, ordeiramente, notificar o polo regional com antecedência sobre a paralisação de atendimento de novos casos, pois os novos pacientes poderiam ser encaminhados para outras unidades do SUS do Estado, onde provavelmente os médicos estariam recebendo. Esclarece que também que sobre a questão, procedeu a notificação do Ministério Público Estadual.

Informa adiante a agravante que continuou atendendo normalmente aos quase 500 (quinhentos) pacientes em tratamento (quimioterapia e acompanhamento), e tal paralisação não trouxe nenhum prejuízo, pois casos novos podem ser encaminhados para outras unidades, enquanto os atendimentos dos casos em andamento continuariam normalmente.

No mais, afirma a agravante que quem deu causa à paralisação de novos casos foi a agravada ao não promover os pagamentos, conforme determinado em decisão por esse Tribunal de Justiça, bem como indaga que o hospital/fundação não paga a prestadora de serviços há mais de um ano alegando falta de recursos, porém, ante paralisação parcial da mesma (por falta de pagamento), busca o Poder Judiciário para contratar outra empresa, o que não será feito de forma gratuita.

Concluindo, sustenta que a empresa contratada – agravante – CECANS, atua há mais de 15 (quinze) anos no mesmo local, com seis médicos, inclusive cirurgiões, todos os dias, e a empresa contratada possuí 2 (dois) médicos apenas que vem de outra cidade, os quais permanecem no hospital apenas quinta, sexta e sábado, e domingo retornam para a cidade de origem, que não se sabe qual é, ou seja, sequer moram em Sinop.

Sustenta que dois médicos não são suficientes para atender a demanda, visto que são mais de 500 (quinhentos) pacientes em tratamento, vindos de toda a região norte e sul do Estado do Pará, e da forma que a agravada vem procedendo, é possível dizer com segurança que é impossível atender a todos com o mínimo de dignidade e observância da necessidade médica de cada um.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo para determinar a recondução da agravante ao serviço de oncologia da agravada de forma imediata, até decisão de mérito no presente recurso. No mérito, requer provimento para reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela de urgência pleiteada pela agravada.

A liminar recursal foi deferida no ID nº 158512187.

Em face da liminar recursal, foi interposto o AGRAVO INTERNO c/c pedido de liminar de ID nº 158785655, a qual foi deferida em parte, de modo que, além do atendimento dos antigos pacientes, a CECANS – CENTRO DO CÂNCER DE SINOP S/S atenda os novos, sob pena de perda da eficácia da liminar recursal, até julgamento final do presente recurso.

As contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento vieram no ID nº 161620235, oportunidade em que a parte recorrida rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer no ID nº 164004181, opinando pelo provimento do recurso, de modo que a parte agravante seja reconduzida ao serviço de oncologia da agravada, contudo, sem que se abstenha de atender novos pacientes, em atenção a sua obrigação contratual.

Tentada a conciliação no NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS, esta restou infrutífera.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Na concepção do agravante, a agravada encontra-se inadimplente com o contrato a partir de 2015, sendo que a partir de 2018 até 2022 não recebeu mais nenhum valor de serviços prestados à agravada, não obstante todo esse período a agravada tenha recebido normalmente os repassasses do SUS.

Contudo, continuou atendendo normalmente aos quase 500 (quinhentos) pacientes em tratamento (quimioterapia e acompanhamento), exceto os novos casos, devido à inadimplência contratual.

Ainda questionou a contratação de novos profissionais da saúde, informando que a empresa contratada possui 2 (dois) médicos apenas que vem de outra cidade, os quais permanecem no hospital apenas quinta, sexta e sábado, e domingo retornam para a cidade de origem, que não se sabe qual é, ou seja, sequer moram em Sinop.

Por sua vez, a agravada alegou que o descumprimento contratual, partiu, em primeiro lugar, da CECANS, seja pela relutância em adimplir com a cláusula 7ª do Contrato de Prestação de Serviços Médicos-Oncológicos (relativo ao percentual de 5% e posteriormente passou para 10% (verbal) para uso da estrutura física da ala hospitalar.

Afirmou que diante da recusa de atendimento aos novos pacientes, contratou nova equipe, sendo falsa a assertiva que lhe confere pouca qualificação e número insuficiente de médicos, a qual realizou dezenas de atendimentos, num total de 89 novos atendimentos, inclusive pacientes antigos (104 atendimentos ambulatoriais, especificamente com hormônio terapia; 62 pacientes para procedimentos de quimioterapia; e 15 pacientes em retorno pós cirúrgicos).

Pois bem.

Inicialmente, vale salientar que ambas as partes alegam descumprimento contratual, circunstância cuja análise depende de amplo debate nos autos principais, já ajuizados, uma vez que no estreito limite do agravo de instrumento não é possível produzir provas.

Todavia, até que defina quem deu causa primeiramente ao descumprimento contrato, não pode o portador de doença grave (câncer) aguardar por este ou aquele para ser atendido.

Não é de se olvidar que tais pacientes devem receber atenção especial pela gravidade de diferentes estágios da evolução da doença, que impõe a necessidade de respostas rápidas e efetivas, através de hospitais especializados para o tratamento da doença e de profissionais experientes, com dedicação exclusiva diuturnamente.

Ademais, não é de se olvidar que os direitos meramente patrimoniais não podem se sobrepor ao direito à vida e à saúde, estes umbilicalmente interligados à dignidade da pessoa humana, especialmente neste momento em que os pacientes lutam pela recuperação através de um tratamento prolongado e muitas vezes penoso.

Outrossim, o interesse público, o da coletividade e o da saúde pública devem prevalecer sobre o interesse privado patrimonial.

Desta forma, até o julgamento final da ação principal, os pacientes acometidos por câncer devem ser atendidos pela agravante, a qual já vem de longa data realizando o acompanhamento, o que é mais benéfico para a recuperação.

Além dos antigos pacientes que já vinham sendo atendidos pela agravante, este deve também atender os novos, a fim de evitar outros contratos com empresas distintas, tumultuado ainda mais a situação.

Sobre a questão, a douta Procuradoria de Justiça, em poucas palavras, muito bem sedimentou a questão:

“Outrossim, o contrato não deve ser tido apenas como instrumento de realização dos anseios dos contratantes, mas deve estar em harmonia com os interesses de toda a coletividade, sob pena de descumprir com sua missão social.

Nesse contexto, e considerando que no presente caso não é possível, neste momento, aferir qual das partes descumpriu o contrato em comento em primeiro lugar, de modo a causar o desequilíbrio em discussão, assim como tendo em vista que o contrato está em vigor, entendo pelo dever da parte agravante em se responsabilizar pelo atendimento dos pacientes, inclusive os novos, de modo que, para tanto, se faz necessária a reforma da decisão agravada.”

Assim sendo, o recurso deve ser parcialmente provido, de modo que a parte agravante seja reconduzida ao serviço de oncologia da agravada para atendimento dos pacientes antigos, contudo, sem que se abstenha de atender novos pacientes, em atenção a sua obrigação contratual.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, de modo que a parte agravante seja reconduzida ao serviço de oncologia da agravada, contudo, sem que se abstenha de atender novos pacientes, em atenção a sua obrigação contratual.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023